Tribunal: TJDFT
Processo: 0709188-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DIVERGÊNCIAS POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS. DISCUSSÃO. POLÊMICA. REDES SOCIAIS. AGRESSÕES MÚTUAS. PROPORCIONAIS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, pugna pela redução da indenização arbitrada a título de danos morais.
3. Na origem, o autor noticia que vem sofrendo ofensas por parte do réu, ora recorrente, através de comentários em rede social, acrescentando que tal conduta extrapola a liberdade de expressão, e vem lhe causando danos de ordem moral.
4. São pressupostos da responsabilidade civil: a autoria, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. Para que se configure o dever de indenizar, advindo da responsabilidade civil, deve ser evidente a conduta do agente e o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do causador.
5. O art. 945 do CC estabelece que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.
6. As provas acostadas aos autos revelam que o autor, ora recorrido, integrante do “Programa Mais Médicos”, é defensor da flexibilização das regras para revalidação de diplomas de médicos formados no exterior e, com frequência, elabora críticas aos órgãos e associações que tratam da medicina no Brasil, em especial, o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB). O réu, ora recorrente, é ex-presidente da Associação Nacional do Médicos Residentes (ANMR) e membro da AMB e, por sua vez, é contra a permissão da revalidação de diplomas. (ID 14793963, pags. 01 a 07, 14793979, pags. 01 a 04, 14793980, pags. 01 a 06, 14793981, pags. 01 a 04, 14793982, pags. 01 a 04).
7. Em razão das divergências políticas e ideológicas, ambas as partes vem, mutuamente, com certa frequência, trocando críticas e ofensas, instigando discussões e polêmicas no âmbito das redes sociais. Assim, diante da ocorrência de ofensas morais recíprocas e proporcionais, motivadas pelo estado de ânimo exaltado das partes, tendo ambas agido de forma reprovável, a improcedência dos pedidos de danos morais é medida que se impõe.
8. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).